Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704980-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME RECORRIDO: LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, LEANDRO ROSA ASSUNCAO, DANIEL ROMAO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COM CLÁUSULA DE RETROVENDA. SIMULAÇÃO. ART. 167, CC. AGIOTAGEM. QUEBRA DA CONFIANÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TESES AFASTADAS. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para i) declarar a nulidade, por simulação, do negócio jurídico de compra e venda e das correspondentes escrituras levadas a registro nas matrículas dos imóveis avençados, e ii) declarar a nulidade do negócio dissimulado (empréstimo). 2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada no Juízo de origem, sendo incabível a introdução de novas teses jurídicas em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 3. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. A discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. A consequência para a violação ao princípio da adstrição é a nulidade da parcela excedente ou do comando judicial sem postulação correspondente. Hipótese na qual o provimento jurisdicional guardou congruência com a pretensão autoral. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 5. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponde à manifestação declarada - isto é, trata-se de negócio com aparência normal, mas que não objetiva atingir o efeito que deveria produzir. In casu, os elementos probatórios anexados evidenciam tratar-se de negócio jurídicosimulado, firmado como garantia de empréstimo ilegal (agiotagem). 6. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado n.o 294/CJF). Afastada a tese de violação ao comportamento contraditório e de quebra da legítima confiança. 7. Configurada a simulação, nos termos do art. 167, §1a, I e II, do Código Civil, e tendo sido declarados nulos o negócio jurídico simulado, o dissimulado e os atos a eles associados, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior (art. 182, CC). 8. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios deverão ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Sendo expressivo o valor atribuído à demanda, este favorece a adequação da verba ao limite mínimo trazido pela legislação (10%), pois já alcançada importância consentânea à lide. 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 182 do Código Civil, ao argumento de que para que haja o devido retorno ao estado anterior da situação fática, há a necessidade de serem atribuídas as mesmas ordens cronológicas de acontecimentos, sendo a recorrente devolvida à posse e propriedade dos bens, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da recorrida; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 182 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Determino que as publicações, referentes aos recorridos, sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028